Tribunal: TJDFT
Processo: 0739398-58.2021.8.07.0016
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. ICMS. AUTO DE INFRAÇÃO. REGULARIDADE. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE REMESSA DE AMOSTRA GRÁTIS. ISENÇÃO. NÃO CABIMENTO. HONORÁRIOS. BASE DE CÁLCULO DISTINTA. INVIÁVEL. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. As matérias de ordem pública não estão sujeitas à preclusão temporal. Vale dizer, no curso do processo, podem ser arguidas a qualquer tempo. Porém, uma vez arguidas e apreciadas, submetem-se à preclusão consumativa e não podem ser reapreciadas. Precedentes. Preliminar de conhecimento parcial do recurso acolhida.
2. O Convênio ICMS 29/90, devidamente alterado, expõe os requisitos para reconhecimento da mercadoria como amostra grátis e sua isenção nas unidades federativas. O Anexo I do Decreto no. 18.955/1997, nos itens 28, 28.1 e 28.2 expõem os benefícios fiscais a título de isenção de amostra grátis no âmbito do Distrito Federal.
3. Consoante o auto de infração foram apreendidas 300 (trezentas) unidades de medicamento em sua embalagem original, com a anotação simples de "proibida a venda no comércio", em desacordo com os requisitos estabelecidos no Decreto no. 18.955/1997, ou seja, 300 (trezentas) unidades em embalagem original, ainda que com aviso, não comprovam que os medicamentos eram destinados à amostra grátis. Considerando, pois, que a aludida mercadoria não se enquadra no conceito de "amostra grátis" e diante da ausência de recolhimento do imposto nos termos do art. 2o, inciso III da Lei no. 1.254/1996 e do item 1 da alínea "c" do inciso lI do art. 74 do Decreto no. 18.955/1997, regular o Auto de Infração.
4. Portanto, correta a exigência do imposto, diante da constatação de que a mercadoria não se enquadrava como amostra grátis nos termos do Decreto 18.955/1997, além de ser sujeita à substituição tributária no DF e ingressou no território distrital sem recolhimento antecipado, caracterizando a irregularidade prevista no art. 5°, XVI da Lei 1.254/1996.
5. Esta Oitava Turma Cível possui entendimento firme de que "A fixação de honorários advocatícios em caso de sucumbência recíproca e proporcional deve observar a mesma base de cálculo para ambas as partes, sob pena de fixação de quantias diversas para as partes". (Acórdão 2032541, 0711236-49.2022.8.07.0006, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/08/2025, publicado no DJe: 25/08/2025.)
6. Recurso da autora parcialmente conhecido e não provido. Recurso do réu conhecido e não provido.